Tribunal: CARF
Processo: 10183.900830/2006-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.900830/2006-95
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.645 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA ITAPUA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃO
COMPARADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos paradigma e
recorrido impede a caracterização da alegada divergência jurisprudencial,
ensejando o não conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Lívia De Carli Germano que votou pelo conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.900830/2006-95
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.645 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900830/2006-95

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 877/889) interposto pela contribuinte
CONSTRUTORA ITAPUÃ LTDA. em face do Acórdão no 1001-000.565 (fls. 864/869), o qual
negou provimento ao recurso voluntário com a seguinte ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo
do sujeito passivo; no caso, o crédito informado na respectiva declaração é inexistente.
DECADÊNCIA. INTERRUPÇÃO. NORMA DE ORDEM PÚBLICA.
Os prazos de decadência são de ordem pública e só podem ser alterados por lei, não
sendo dado nem ao contribuinte, nem à autoridade administrativa poderes para dilatar
ou reduzir o prazo.
Em resumo, o litígio tem por origem Manifestação de Inconformidade (fls. 20/50),
apresentada contra despacho decisório (fls. 2/6) que não homologou a compensação formalizada
por meio de declaração de compensação (DCOMP de fls. 10/18), sob o fundamento de
inexistência do crédito lá indicado, qual seja, de estimativa mensal de IRPJ, código de receita
5993, período de apuração 30/06/2003.
De acordo com o relato constante da decisão ora recorrida:
(...)
Alegou a requerente haver compensado débitos de IRPJ com saldo negativo do mesmo
tributo, tendo cometido erro formal quanto ao preenchimento da declaração, na qual
equivocadamente foi indicado como origem do crédito pagamento indevido ou a
maior, quando o correto seria saldo negativo de IRPJ.
O crédito entretanto, malgrado o erro contido na declaração de compensação Dcomp,
existiria e teria sido, segundo afirma a requerente, corrigido e submetido à autoridade
administrativa.
Disse ainda que, em vão, tentou retificar a Dcomp, já que a autoridade nem sequer
a examinou. Insistiu em afirmar que o crédito pleiteado existe, que houve erro formal,
que agiu de boa-fé e que o direito de retificar a declaração é autorizado pela Instrução
Normativa SRF n° 600/2005. Concluiu sustentando que a decisão impugnada fere o
princípio da razoabilidade. Citou precedentes do Conselho de Contribuintes.
Ao final, pugnou sucessivamente pela homologação da compensação ou pelo
acolhimento da declaração retificadora e, caso, não aceitos os pedidos anteriores, que
lhe seja assegurado prazo de cinco anos, contados da decisão final, para utilização
do crédito.
Requereu fazer sustentação oral.
Em nova petição, a requerente reiterou a alegação de erro de preenchimento; aduziu,
como fundamento, os princípios da verdade material e da isonomia; e invocou o art.
100, inciso III, do Código Tributário Nacional CTN, que eleva à condição de norma
complementar
as
práticas
reiteradamente
observadas
pela
autoridade
administrativa. Citou precedentes do Conselho de Contribuintes e da própria DRF
Cuiabá.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, e publicou
acórdão com a seguinte ementa:
SUSTENTAÇÃO ORAL. FALTA DE PREVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação que disciplina o processo administrativo tributário e o regimento interno da
Receita Federal do Brasil não preveem a possibilidade de sustentação oral nos
julgamentos de primeira instância.
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.645 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900830/2006-95

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NA INDICAÇÃO DOS CRÉDITOS.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. EXAME ORIGINÁRIO
PELA DRJ. IMPOSSIBILIDADE.
Não deve ser homologada a compensação quando inexistente o crédito informado na
respectiva declaração. A correção do erro mediante apresentação de declaração
retificadora não pode ser apreciada originariamente pela DRJ, que se manifesta apenas
em grau de recurso, reexaminando decisão de mérito proferida pelo órgão de origem.
DECADÊNCIA. INTERRUPÇÃO. NORMA DE ORDEM PÚBLICA.
Os prazos de decadência são de ordem pública e só podem ser alterados por lei, não
sendo dado nem ao contribuinte, nem à autoridade administrativa poderes para dilatar
ou reduzir o prazo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
824/853) onde basicamente reiterou as alegações de defesa.
Em Sessão de 05 de junho de 2018, o recurso voluntário foi julgado integralmente
improcedente pelo referido Acórdão no 1001-000.565 (fls. 864/869).
Ato contínuo, a empresa apresentou o recurso especial (fls. 887/889), sustentando
que a decisão recorrida diverge do Acórdão paradigma no 1302-00.532 (fls. 890/898).
Despacho de fls. 905/906 admitiu o recurso nos seguintes termos:
(...)
Aponta a Recorrente divergência de interpretação da legislação tributária em relação à
matéria compensação: erro de fato na indicação do crédito, tendo indicado o acórdão
paradigma a seguir:
Acórdão no 1302-00.532 (2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF),
com cópia anexada ao recurso:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2004
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO.
Se os elementos carreados aos autos indicam que os esclarecimentos prestados pelo
contribuinte só foram apreciados a partir da apresentação da Manifestação de
Inconformidade, e se tais esclarecimentos deixam fora de dúvida ter havido mero erro
material na indicação do crédito pleiteado, a análise dos pedidos envolvidos deve ser
promovida levando-se em conta a documentação aportada ao processo nessa fase, sendo
irrelevante o meio utilizado para retificar o documento anteriormente apresentado ao
órgão administrativo.
A Recorrente argumenta que há divergência jurisprudencial em relação aos efeitos da
apresentação de DCOMP com erro de fato em seu preenchimento.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos ora contrapostos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito ao demonstrar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
No recorrido, entendeu-se que não compete à DRJ e ao CARF proceder à análise da
declaração retificadora, dado que a apreciação deve ser feita primeiramente pela
unidade local, cabendo aos órgãos de julgamento se manifestarem em grau de recurso,
reexaminando decisão de mérito já proferida.
Por sua vez, no paradigma, exarou-se o entendimento de que, se os esclarecimentos
prestados pelo contribuinte em sede de Manifestação de Inconformidade deixam fora de
dúvida ter havido mero erro material na indicação do crédito pleiteado, a análise dos
pedidos envolvidos deve ser promovida levando-se em conta a documentação aportada
ao processo nessa fase.
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.645 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900830/2006-95

Ante o exposto, neste juízo de cognição sumária, conclui-se que restou caracterizada a
divergência de interpretação suscitada e que foram atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade do recurso especial.
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 908/913),
pugnando pelo não conhecimento recursal e, no mérito, pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
No entanto, ao contrário da conclusão que chegou o despacho prévio de
admissibilidade, a minha opinião é pelo não conhecimento recursal em razão das dessemelhanças
fáticas entre os acórdãos comparados.
Do voto condutor do Acórdão recorrido extrai-se que:
(...)
No recurso interposto, a recorrente reitera os argumentos apresentados na manifestação
de inconformidade, ou seja, que houve um erro formal; que apurou o lucro com base
lucro real e, tendo verificado que recolheu à maior o imposto por estimativa, alega o
direito à restituição ou compensação; os princípios da verdade material e da isonomia;
que tentou retificar a Dcomp, mas a autoridade sequer a examinou; transcreve julgados
do Carf favoráveis ao seu pleito, e que lhe seja assegurado prazo de cinco anos,
contados da decisão final, para utilização do crédito. Requereu ainda a sustentação oral.
No recurso, apresenta planilhas com os resultados apurados e discorre sobre a apuração
dos resultados em anos anteriores, bem como transcreve a legislação que rege o tema.
Por fim, a recorrente alegou que "O mero preenchimento de PER/DCOMP de maneira
equivocada não pode penalizar a Recorrente de maneira a inviabilizar um direito seu,
garantido pela legislação pátria".
Esses argumentos foram fundamentadamente afastados em primeira instância, pelo que
peço vênia para transcrever excertos a seguir voto condutor do acórdão recorrido,
adotando-o desde já como razões de decidir, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no
9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF, completando-o ao final: (grifos constam do
original)
(...)
A compensação formalizada na declaração n° 31431.11004.140803.1.3.042630 não foi
homologada, porquanto indicava como crédito um valor que não ostentava aquela
qualidade. O pretenso crédito, segundo consta da própria Dcomp (fl. 39), foi identificado
pelo código de arrecadação 5993, referente a pagamento de IRPJ por estimativa mensal,
que em nada se confunde com o saldo negativo do IRPJ, que só é apurado ao final do
período base. Portanto, o direito creditório, se existente, nasceria apenas quando do
encerramento do ano e sua expressão econômica seria a diferença entre o total dos
valores antecipados (pagamentos por estimativa e retenções na fonte) e o valor devido,
apurado no período compreendido entre os meses de janeiro a dezembro. Assim, ao
indicar como crédito pagamentos por estimativa, a requerente consignou na declaração
crédito inexistente, o que inviabiliza a compensação.
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.645 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900830/2006-95

Esse erro, aliás, é admitido pela própria impugnante, que tentou, embora tardiamente,
retificar a declaração. Entretanto, ao fazê-lo, acabou reconhecendo tacitamente a
existência dos motivos que serviram de fundamento à decisão impugnada. O erro
presente na Dcomp assume, portanto, a condição de matéria incontroversa. Assim, a
questão central do processo não consiste propriamente em comprovar a existência do
erro, mas sim na sua natureza e nas consequências que ele acarreta para a Dcomp. Em
suma, o problema resume-se em saber se, apesar do erro, a compensação pode ser
homologada.
O exame da Dcomp deixa entrever que o equívoco cometido não se prendeu apenas à
forma; ele é também de conteúdo. Não houve apenas preenchimento incorreto. A
requerente indicou como crédito um valor que como tal não existia. Quando se examinam
os dados inseridos na Dcomp referentes ao tipo de crédito, à data de arrecadação e
vencimento, ao valor do principal e por fim ao tributo, percebe-se claramente que a
manifestação de vontade não tinha por objeto o saldo negativo. O dado mais eloqüente,
nesse sentido, é a data de transmissão da Dcomp, que se deu antes de findo o período
base, ou seja, a iniciativa de compensar precede o nascimento do próprio crédito (o saldo
negativo de IRPJ). É fora de dúvida, por todas essas razões, que a intenção era
compensar os valores referentes a estimativa, o que a lei não autoriza, salvo se o próprio
pagamento por estimativa tivesse sido feito em desacordo com a lei.
(...)
Quanto à declaração retificadora, que a requerente pretende seja examinada, à
DRJ (e da mesma forma, ao CARF INCLUÍDO) falece competência para tanto,
dado que a apreciação deve ser feita primeiramente pela unidade local, cabendo
a este órgão de julgamento (DRJ) se manifestar em grau de recurso,
reexaminando decisão de mérito já proferida. Nesse sentido, dispõe o art. 74 da
Lei n° 9.430/1996:
(...)
Da análise dessas passagens, verifica-se do primeiro parágrafo acima transcrito,
que o Colegiado a quo adotou como premissa que a contribuinte, no seu recurso voluntário, teria
afirmado que o crédito compensado seria mesmo de estimativa. Nas palavras do Relator, a
empresa, por ter verificado que recolheu à maior o imposto por estimativa, alega o direito à
restituição ou compensação.
Em seguida o voto incorpora as razões de decidir da DRJ, dentre as quais a que
considerou que a situação analisada não envolveria apenas “preenchimento incorreto”, uma vez
que a intenção [da contribuinte] era compensar os valores referentes a estimativa, o que a lei
não autoriza, salvo se o próprio pagamento por estimativa tivesse sido feito em desacordo com a
lei.
Aos olhos, então, do acórdão recorrido - que não foi objeto de embargos de
declaração -, o indébito que se buscou compensar sempre foi de estimativa, e não de Saldos
Negativos de anos anteriores. Adotando essa premissa, e considerando que a DRJ e o CARF não
teriam competência para analisar eventual retificação de DCOMP, a não homologação da
compensação restou mantida por inexistência de crédito de estimativa.
O Acórdão no 1302-00.532 (paradigma), por sua vez, concluiu que:
(...)
6. apesar de correta a afirmação de que estimativas do ano-calendário de 2003 não
podem ser utilizadas para compensar débitos de igual natureza referentes a esse mesmo
ano, cabe destacar que: a) o crédito, admitido o erro na indicação da sua origem, refere-
se a saldo negativo; e b) a planilha de fls. 446 revela que a compensação pretendida pela
Recorrente não envolveu saldo negativo relativo ao ano-calendário de 2003;
7. a partir dos elementos trazidos pela Manifestação de Inconformidade, revela-se
absolutamente impróprio falar-se em não reconhecimento do direito creditório face a
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.645 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900830/2006-95

inexistência de pagamento indevido, eis que os argumentos da contribuinte foram
dirigidos no sentido de que houve erro na indicação da origem do crédito pleiteado.
Assim, considerado tudo que do processo consta, conduzo meu voto no sentido de DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário para determinar que a autoridade julgadora de
primeira instância, recepcionando o pedido de restituição como referente a SALDO
NEGATIVO DE IRPJ, prolate nova decisão, considerando, para tal, a documentação
aportada aos autos pela Recorrente.
Como se percebe, e diferentemente da decisão recorrida, o dito paradigma, após
ressaltar que a compensação lá pretendida, ao contrário do que restou na DCOMP originária, não
envolveria estimativa, mas sim Saldo Negativo, acatou a possibilidade de “alteração” quanto à
origem do alegado direito em sede de contencioso, determinando a análise do mérito do pleito
pela DRJ, para que esta considere o indébito como Saldo Negativo, e não estimativa.
Tratam-se, assim, de acórdãos que levaram em conta premissas fáticas diferentes
(o recorrido considerou que o erro não restou demonstrado, ao passo que o paradigma
reconheceu o erro), fato este que impede a caracterização do dissídio.

Conclusão
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do RECURSO ESPECIAL.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital